Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-94.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-94.2025.8.14.0040

APELANTE: WAGNER SOUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e a propriedade plena do bem móvel em favor da credora, e condenando o requerido ao pagamento de multas incidentes no período em que esteve na posse do bem, além de custas e honorários. O apelante requereu a reforma da sentença sob diversos fundamentos, inclusive o deferimento da gratuidade da justiça e a revisão das cláusulas contratuais com realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (iii) determinar se é possível a revisão das cláusulas contratuais nesta via recursal; e (iv) verificar se restou caracterizada a mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser acolhido, pois consta nos autos declaração de hipossuficiência econômica não infirmada por prova em contrário, sendo suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4.

As alegações relativas à abusividade contratual e necessidade de produção de prova pericial contábil configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas na contestação, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta fase processual.

5.

A existência de ação revisional ajuizada pelo próprio apelante, extinta sem resolução de mérito e sem conexão reconhecida com a presente ação, reforça a impossibilidade de análise revisional incidental no bojo deste recurso.

6.

A mora restou devidamente caracterizada pela autora, mediante demonstração do débito e apresentação de notificação extrajudicial, conforme exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo o réu comprovado a purgação da mora no prazo legal.

7.

A alegação de que o veículo apreendido é utilizado para trabalho não veio acompanhada de qualquer elemento probatório, revelando-se ineficaz para obstar a consolidação da propriedade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wagner Sousa da Silva contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., que julgou procedente o pedido autoral, consolidando a posse do bem apreendido em favor da instituição financeira autora. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e consolido em poder do autor a posse e propriedade plena e exclusiva do bem alienado, qual seja, o veículo MARCA: VW – VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK CD 4X4 S, ANO: 2013, COR: PRATA, PLACA: NEM1772, CHASSI: WV1DD42H1DA055871, cuja apreensão liminar torno definitiva, condenando o requerido no pagamento de eventuais multas existentes sobre o veículo, no período em que ele esteve na sua posse. Uma vez consolidada a posse da coisa, terá o autor o direito de vendê-la extrajudicialmente. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil de 2015, indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo. Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”

Em suas razões recursais, o apelante, sustenta, em síntese: (i) que a medida liminar de busca e apreensão foi concedida sem a devida demonstração de urgência, e que o veículo é utilizado para trabalho, sendo, portanto, essencial à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III); (ii) que houve indeferimento indevido da produção de prova pericial contábil, o que caracteriza cerceamento de defesa; (iii) que o contrato celebrado é de adesão, com cláusulas supostamente abusivas, redigidas unilateralmente pela instituição financeira; (iv) que houve cobranças abusivas no curso da normalidade contratual, descaracterizando a mora, condição indispensável à procedência da ação de busca e apreensão; (v) que os juros aplicados pela instituição financeira superam os parâmetros regulatórios e são ilegítimos; (vi) reitera o pedido de realização de perícia contábil, para verificar a legalidade dos encargos aplicados; (vii) requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4º do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida ao colegiado cinge-se à análise da regularidade da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente quanto à (i) caracterização da mora, (ii) validade da liminar concedida, (iii) indeferimento da justiça gratuita e (iv) alegações trazidas no recurso quanto à existência de encargos abusivos, necessidade de prova pericial e revisão de cláusulas contratuais.

No que tange ao pedido de justiça gratuita, entendo que assiste razão ao apelante. Verifica-se dos autos que o recorrente formulou expressamente o pedido em contestação, apresentando declaração de hipossuficiência econômica e inexistente nos autos expresso indeferimento do pedido. É consabido que a simples declaração da parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º do CPC. Inexistindo prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento do benefício. É certo que o valor das parcelas de financiamento, por si só é incapaz de afastar a presunção decorrente da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, impõe-se a reforma da sentença com a concessão da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade da condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

Passo ao exame do mérito recursal quanto às demais pretensões.

I – Da alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia e de revisão contratual

Importa observar que as alegações relativas à abusividade contratual, necessidade de revisão do contrato e realização de prova pericial contábil não foram ventiladas na contestação apresentada pelo réu (ID 27098854), a qual se restringiu a pedidos de restituição do bem e suspensão da demanda em razão de prejudicialidade externa pela existência de ação revisional, sem impugnar especificamente cláusulas ou encargos contratuais.

A menção à abusividade e à necessidade de perícia contábil surge apenas nas razões recursais, o que configura evidente hipótese de inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

Ressalte-se, ademais, que o próprio apelante ingressou com ação revisional de contrato sob o nº 0803196-81.2025.8.14.0040, tendo sido expressamente reconhecida, na sentença combatida, a ausência de conexão entre as ações, por divergirem os pedidos e causas de pedir. A mencionada ação revisional foi posteriormente extinta sem resolução do mérito, encontrando-se pendente de apreciação em grau recursal, o que reforça a impropriedade da análise revisional pretendida neste feito, em sede recursal.

II – Da caracterização da mora e regularidade da sentença

A mora foi devidamente comprovada pela parte autora, mediante apresentação de demonstrativo do débito e notificação extrajudicial, na forma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. O requerido não negou o inadimplemento, tampouco comprovou a purgação da mora no prazo legal.

De fato, no caso dos autos, não houve a purgação do débito. O réu permaneceu silente quanto ao adimplemento, e a documentação colacionada pelo autor é suficiente para comprovar a inadimplência e a mora, razão pela qual é correta a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira autora.

Por fim, a alegação de que o veículo é utilizado para trabalho não foi acompanhada de qualquer prova neste sentido, impondo-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, que ora concedo, determinando a suspensão da exigibilidade da condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo-se íntegra, no mais, a sentença de primeiro grau.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025